Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DO PRÊMIO EM ATRASO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 257 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, vítima em acidente de trânsito, não obsta o direito ao recebimento de indenização, consoante entendimento sumula no verbete n. 257 do c. STJ.

2. Não há que se falar em direito da seguradora integrante do Consórcio DPVAT em pleitear regressivamente do proprietário do veículo os valores desembolsados pela indenização, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei n. 6.194/74, se o pagamento vier a ser efetuado pelo consórcio. Hipótese em que, não havendo identidade entre o credor e o devedor, e havendo necessidade de apuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, é inaplicável o instituto da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

3. Não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais por força de sucumbência mínima. Se o autor sucumbiu no tópico do pedido de danos morais e no quantum indenizatório pretendido, o próprio direito à indenização do seguro DPVAT apenas lhe foi garantido pela sentença de origem, a qual reconheceu a procedência das alegações formuladas, assim como o descabimento da negativa de indenização securitária na via administrativa.

4. Se o arbitramento de honorários com base no valor da condenação acarreta quantia irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, incapaz de remunerar o trabalho despendido pelo causídico da parte vencedora da demanda, revela-se escorreita a fixação por apreciação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, mensurada com base no valor da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.